Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O SEU RECONHECIMENTO. AUMENTO QUE DEVE OBSERVAR O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação.
3. A prática reiterada de diversos crimes sexuais em contexto doméstico, às escondidas, por extenso lapso temporal, em cada oportunidade em que o acusado ficava sozinho com a vítima, autoriza a exasperação da pena, em razão do crime continuado (CP, artigo 71), na fração de 2/3.
4. O crime continuado específico, previsto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, exige, para a sua aplicação, os pressupostos trazidos pelo caput desse dispositivo legal e, ainda, a presença dos requisitos objetivos de serem os delitos dolosos praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não se aplicando à hipótese, uma vez que o delito ora em apuração fora praticado em desfavor de uma vítima apenas.
5. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.